Tribunal: CARF
Processo: 11065.725089/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725089/2011-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.347 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOP VISION CALÇADOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Alteração do que decidido no Acórdão Recorrido, pela via dos embargos
declaratórios, descaracterizando a divergência demonstrada em relação ao
acórdão embargado, impõe o não conhecimento do recurso, por perda do seu
objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-004.120, proferido na Sessão de 14 de maio de 2014, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas, a seguir reproduzidos:
Dispositivo:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, em relação aos meses anteriores a 12/2008, seja
aplicada a multa de mora nos termos da redação anterior do artigo 35 da Lei
8.212/1991, Limitando-se ao percentual máximo de 75% previsto no art. 44 da Lei no
9.430/1996, vencido o relator que dava provimento ao recurso e a conselheira Luciana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725089/2011-43
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.347 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.725089/2011-43

de Souza Espíndola Reis que negava provimento. Apresentará voto vencedor o
conselheiro Thiago Taborda Simões.
Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PARA EXIGÊNCIA DE DIVERSOS
TRIBUTOS.
PIS,
COFINS
E
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESNECESSIDADE DE UNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
Tratando-se de autos de infração lavrados para a exigência de tributos distintos (PIS,
COFINS e contribuições previdenciárias) verifica-se a desnecessidade, e até mesmo
impossibilidade, de reunião dos feitos para julgamento conjunto.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE COMPLETA
DA MATÉRIA
Não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar em relação a cada argumento da
parte, caso encontre fundamentação suficiente para formar seu convencimento e julgar
de forma completa o feito.
SIGILO FISCAL. INFORMAÇÕES FISCAIS DE CONTRIBUINTES NÃO
ABRANGIDOS PELA AÇÃO FISCAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por ter considerado, para a
fundamentação da autuação, informações fiscais de outros contribuintes que constavam
do banco de dados da Receita Federal.
SIMULAÇÃO.
EMPRESAS
INTERPOSTAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE
PRINCIPAL. LANÇAMENTO, POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que restou devidamente comprovado que os funcionários empregados
segurados registrados nas empresas tidas por interpostas, em verdade, possuem seu
vínculo em relação a outra empresa, esta a principal em relação às demais, merece ser
mantido o lançamento que entendeu pela prática de simulação para o não pagamento
das contribuições previdenciárias patronais e destinadas a terceiros.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991), limitando-se ao
percentual máximo de 75%.
A contribuinte interpôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, tendo
sido proferido, em 12 de setembro de 2018, o Acórdão de Embargos no 2402-005.588,, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
Havendo contradição, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, a fim de que ela
seja eliminada.
MULTA DE OFÍCIO. MP 449/2008. FATOS GERADORES OCORRIDOS NA SUA
VIGÊNCIA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 35 DA LEI 8212/91 NA SUA
REDAÇÃO ANTERIOR. CONTRADIÇÃO. ELIMINAÇÃO EM SEDE DE
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.347 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.725089/2011-43

EMBARGOS. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
LANÇAMENTO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR.
1. A fiscalização aplicou a legislação vigente à época dos fatos geradores, sendo
incabível a comparação de multas pretendida pelo sujeito passivo e mesmo a aplicação
do art. 35 da Lei 8212/91 em sua redação anterior.
2. Tal contradição deve ser eliminada, o que implicará, por consequência, alteração do
resultado do julgamento, na medida em que o provimento parcial foi exatamente para
determinar a aplicação do art. 35 da Lei 8212/91 em sua redação anterior.
3. Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento rege-se pela lei vigente à data da
ocorrência do fato gerador.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Multa – Retroatividade Benigna.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional defende, em síntese, que a aferição
da multa aplicável, pela retroatividade benigna deve ser feita mediante a comparação da multa do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991 na nova redação introduzida pela Medida Provisória no 449,
de 2008, com a soma das multa do art. 35 (obrigação principal) e 32 (obrigação acessória) da
mesma lei, na redação anterior.
A contribuinte apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso, por intempestividade, sob o argumento de que a decisão recorrida não
é definitiva, em razão de Embargos Declaratórios que foram interpostos, e no mérito, pede que
seja negado o recurso, pois a pretensão da Fazenda Nacional é de aplicação de legislação
posterior ao fato gerador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente, A alegação da contribuinte em sede de
Contrarrazões não procede. A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial contra o Acórdão
de Recurso Voluntário, Nos termos do Regimento Interno do CARF. Em caso de posterior
Acórdão de Embargos, proferido com efeitos infringentes, poderia interpor novo recurso, se
fosse o caso, ou simplesmente aditar o recurso anterior, conforme Regimento Interno do CARF,
Portaria MF no 343, de 2015, Anexo II, .art. 64, II. Confira-se:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
[...]
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial;
[...]
Portanto, o recurso atende a esse pressupostos de admissibilidade.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.347 - CSRF/2a Turma
Processo no 11065.725089/2011-43

Todavia, conforme relatado acima, a decisão proferida no Acórdão Recorrido
sobre a multa aplicável foi alterada por meio do Acórdão de Embargos, cuja ementa foi acima
reproduzida, de modo absolutamente prejudicial ao Recurso Especial.
Com efeito, como esclarecidos nos Embargos, o lançamento objeto deste processo
compreende fatos geradores a partir de janeiro de 2009. Portanto, não se cogitaria neste caso de
retroatividade benigna da multa. pela via dos embargos, o Colegiado embargado restabeleceu a
multa lançada.
Com isso, o Recurso da Fazenda Nacional perdeu seu objeto.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Procuradoria, por perda de
objeto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital